Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU DE FORMA CRÍTICA E PREJUDICIAL À DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CASSADA.

1. O direito ao silêncio é garantia constitucional. Assim, o silêncio do acusado não pode ser usado em seu prejuízo durante os debates, sob pena de nulidade, conforme disposto no art. 478, II, do CPP.

2. O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela acusação ao acusado, desde que ele não seja coagido a responder e que o silêncio não seja utilizado em seu prejuízo.

3. A menção ao silêncio do acusado de forma crítica e explorada em Plenário causa prejuízo ao réu, ante a visão negativa que é passada aos jurados leigos.

4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade posterior à sentença de pronúncia acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do Ministério Público.